Tribunal: TJMT
Processo: 1044212-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044212-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO SOLA - CPF: 694.984.661-49 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA - CPF: 011.053.181-76 (APELANTE), I. M. R. S. - CPF: 055.110.781-23 (APELANTE), G. M. R. S. - CPF: 068.722.731-35 (APELANTE), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (APELADO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL AOS DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo internacional, ausência de assistência por parte da companhia aérea British Airways PLC, e extravio de bagagens por quatro e cinco dias, respectivamente. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, e condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.175,82.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal envolve duas questões:

(i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma adequada os fundamentos da sentença;

(
ii
) aferir a suficiência e proporcionalidade do valor arbitrado a
título de indenização por danos morais, diante da extensão dos prejuízos suportados pelos autores.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta impugnação clara e fundamentada dos critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório.

4. Comprovado o extravio temporário das bagagens e o cancelamento do voo com ausência de informações e suporte aos passageiros, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no CDC (art. 14), bem como a legitimidade da aplicação do art. 6o, VI do CDC.

5. Os danos materiais restaram documentalmente comprovados e foram corretamente indenizados nos moldes do art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, respeitando o limite previsto em direitos especiais de saque.

6. O valor da indenização por danos morais, diante das particularidades do caso — ausência de assistência, pernoite no aeroporto, e extravio de bagagens — deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo, ausência de assistência e extravio de bagagens deve observar os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto
.
2. O limite indenizatório previsto na Convenção de Montreal aplica-se apenas aos danos patrimoniais, sendo inaplicável às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

3. A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade impõe-se quando demonstrada a impugnação direta e fundamentada dos elementos centrais da sentença recorrida."

D
ispositivos relevantes
:

CF/1988, art. 178
;
Dec
.
no 5.910/2006
, art. 22
; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636.331 (Tema 210 da RG); STF, RE 1.394.401 (Tema 1240 da RG).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO RIBEIRO SOLA
e outros
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de "Indenização por Danos Morais e Materiais" (Proc. no 1044212-17.2022.8.11.0041), ajuizada pelos
apelante
s contra BRITISH AIRWAYS PLC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada parte autora, a título de indenização por danos morais, e R$ 19.175,82 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais
.
(cf. Id. no
268885811
).

No recurso vinculado ao Id. no
268885812
,
os
apelante
s sustentam que o valor fixado a título de danos morais mostra-se ínfimo diante da gravidade dos prejuízos suportados, sendo insuficiente tanto para compensar os danos experimentados quanto para sancionar a conduta da requerida e prevenir a repetição de eventos semelhantes.

Alegam que permaneceram abandonados por 24 horas no aeroporto de Santiago, onde tiveram que pernoitar sem acesso às bagagens, além de terem duas delas extraviadas por períodos de 4 e 5 dias, respectivamente. Defendem que a situação ultrapassa os limites de um mero atraso de voo, caracterizando violação significativa aos direitos dos passageiros.

Requerem, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por autor.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, alegando
, preliminarmente, a
violação ao princípio da dialeticidade e
, no mérito,
defende que o valor arbitrado atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 268885827).

O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme documentos juntados pelos
apelante
s.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador José
Zuqueti
, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e pelo parcial provimento do recurso, sugerindo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
apelante
.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO RIBEIRO SOLA
e outros
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de "Indenização por Danos Morais e Materiais", ajuizada pelos apelantes contra BRITISH AIRWAYS PLC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada parte autora, a título de indenização por danos morais, e R$ 19.175,82 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais
.
(cf. Id. no
268885811
).

Extrai-se da
petição
inicial que THIAGO RIBEIRO SOLA e família ajuizaram a presente demanda em desfavor de BRITISH AIRWAYS PLC,
pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e danos materiais de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais), ou, alternativamente, de R$ 19.175,82 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em razão do cancelamento de voo internacional, do abandono por 24 horas no aeroporto de Santiago e do extravio de bagagens por 4 e 5 dias, respectivamente.

Segundo os autos, o apelante adquiriu passagens aéreas da requerida para realizar viagem em família composta por dois adultos e duas crianças com o itinerário São Paulo–Paris e, posteriormente, Lyon–São Paulo.

Aduz que, durante a conexão em Santiago, Chile, deparou-se com o cancelamento do voo que os levaria à segunda conexão, com destino a Londres.

Relata ter entrado em contato com a companhia
aérea Latam
, parceira da requerida, sem êxito, uma vez que não lhe foram
fornecidas informações precisas. Informa, ainda, que tentou localizar funcionários da companhia estrangeira no local, também sem sucesso.

Diante disso, acionou o agente de viagens responsável pela venda das passagens, sendo orientado a aguardar na sala de embarque, enquanto o referido agente formalizava reclamação junto à empresa por meio eletrônico. Após cerca de 18 horas
,
após ter pernoitado no aeroporto, foi finalmente contatado pela companhia aérea.

Ao final, chegou ao destino com atraso de 24 horas. A situação foi agravada pelo extravio de bagagens, que somente foram entregues quatro e cinco dias depois, fato que o obrigou a desembolsar R$ 19.175,82 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) para aquisição de roupas e itens de higiene para sua família.

Devidamente citada, a requerida, ora apelada, apresentou contestação, oportunidade em que alegou que o impedimento de embarque da parte autora decorreu do cumprimento estrito das exigências sanitárias do Reino Unido, que restringiram o ingresso de viajantes em seu território como medida de contenção da pandemia de Covid-19, circunstância que afetou milhares de passageiros ao redor do mundo.

Complementarmente, sustentou a aplicabilidade do Tema 210, fixado em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“
No caso, é evidente a relação de consumo entre as partes, com aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, caput, prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor “por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” E a sua responsabilidade somente será eximida quando comprovar a existência as hipóteses descritas no § 3o do citado artigo
. (...)

Portanto, tendo em vista que o polo ativo é destinatário final da prestação do serviço, enquanto a empresa reclamada figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90. Outrossim, afasta-se a aplicação do Código Brasileiro Aeronáutico em razão dos metacritérios clássicos de especialidade e cronologia.

(...)

O cerne da controvérsia reside em averiguar se a parte autora faz jus a indenização moral, em virtude de atraso de aproximadamente 12 horas no serviço de transporte aéreo.

Para dirimir a lide defiro a inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É fato incontroverso que os postulantes adquiriram as passagens aéreas consoante narrado no relatório.

Não obstante, o voo de conexão que partiria de Santiago foi cancelado, ficando os autores no aeroporto de Santiago, sem nenhuma informação e assistência da requerida por quase 24 horas, quando enfim conseguiram embarcar no dia seguinte para Paris, com conexão em Londres.

Assim, a autora somente chegou ao destino programado aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas depois.

Por sua vez, denota-se que a tese apresentada pela defesa
insere-se
que a parte Autora teve seu embarque negado em voo da Requerida com conexão em Londres, exclusivamente em decorrência da proibição de viajantes não vacinados e, sem teste PCR, por conta das restrições daquele país em decorrência dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Porém, não comprova nenhuma afirmação em sua defesa, o único documento que remete para tentar comprovar suas alegações, é o e-mail inserido pela parte autora, no id 104163976, pelo qual, inclusive, se trata de um registro de indignação e solidariedade pelo agente de viagens por e-mail, a sua frustração com relação à Companhia Aérea requerida, em razão do seu completo descaso com os passageiros que estavam na sala de embarque do aeroporto, sem nenhuma informação sobre qual seria a data e horário do seu novo embarque, sem poderem sair do aeroporto, até que dormiram no aeroporto, sem acesso às suas malas e itens de higiene pessoal.

Registra-se, ainda, que o fato
dos
menores não estarem vacinados, pelo menos que consta, não foi responsável pelo cancelamento do voo, falta de resposta e atenção aos clientes, ora requerentes, como quer fazer acreditar em sua contestação e alegações finais.

Assim sendo, a demandante comprovou a falha na prestação do serviço, em razão do atraso, e, em contrapartida a requerida não desconstituiu os fatos narrados na exordial, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Pertinente destacar que as empresas de transporte aéreo e demais fornecedores assumem os riscos pelos defeitos e vícios nos serviços. A responsabilidade se traduz, simplesmente, no
fato concreto
do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

Desta feita, para que pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Desta forma, resta comprovado falha na prestação do serviço, devendo a parte requerida responder (art. 14, CDC) pelos danos sofridos pela parte requerente.

Assim, ante a comprovação do prejuízo material experimentado pela demandante, deve a parte demandada ser compelida em seu ressarcimento no valor de R$ 19.175,82 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais.

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa
ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.

Nesse passo, é direito básico da parte consumidora a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art. 6, VI, CDC). Assim sendo, não há dúvida que o atraso no transporte aéreo provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, considerando o atraso expressivo.

(...)

Referente ao valor da reparação por danos morais, o arbitramento considera a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido.

Atenta-se, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano

in
re

ipsa
.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presenteAção de Indenização por Danos Morais e Materiaisajuizada por
Thiago Ribeiro Sola, Flávia Marques da Silva Ribeiro Sola, Isadora Marques Ribeiro Sola e Giovanna Marques Ribeiro Sola,
em desfavor de
British Airways PLC
para:

a.

Condenar

a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.

Condenar

a requerida ao pagamento de R$ 19.175,82 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c.

Condena
r
a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos,

arquivem-se

os autos com as baixas e comunicações de estilo.

Inconformados com o desfecho da lide, os apelantes interpuseram o presente recurso, o qual passa à análise.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual violação ao princípio da dialeticidade, arguida em sede preliminar pela parte apelada, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, cujo pleito de majoração visa elevar o valor de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00 por autor.

Passo à análise do primeiro ponto de insurgência recursal.

I - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada sustenta que o recurso carece de fundamentação específica, apresentando alegações genéricas e deixando de impugnar, de forma concreta, os fundamentos da sentença.

Sem razão.

O recurso apresenta fundamentação adequada ao atacar, de forma direta, o critério de fixação do quantum indenizatório adotado na sentença recorrida.

Os apelantes ilustram sua insurgência mediante a citação de precedente específico deste Egrégio Tribunal (Processo no 1031966-52.2023.8.11.0041), no qual se fixou o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais em situação de menor gravidade
,
atraso de 10 horas e ausência de extravio de bagagens, estabelecendo, assim, parâmetro objetivo e pertinente para a pretensão recursal de majoração.

Há plena simetria entre os fundamentos da sentença que aplicou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixar a indenização em R$ 5.000,00 e os fundamentos impugnados no recurso, que argumentam pela inadequação desses critérios diante da gravidade excepcional do caso concreto.

Nesse sentido, o Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar, destacando a existência de
"integral simetria entre o que foi decidido e aquilo que se busca com a pretensão recursal".

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

No tocante ao mérito, a insurgência recursal concentra-se na proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau.

Os recorrentes argumentam que o valor fixado
,
R$ 5.000,00 por autor
,
é ínfimo frente aos danos efetivamente sofridos, não se mostrando suficiente para compensar os prejuízos emocionais experimentados, tampouco para sancionar a conduta da requerida ou desestimular a repetição de práticas semelhantes.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, invocando a prevalência de tratados e convenções internacionais, notadamente as Convenções de Varsóvia e Montreal, requerendo, ainda, a aplicação da tese firmada no Tema 210 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere aos danos materiais, é imperioso reconhecer a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte, ao analisar a controvérsia acerca da possibilidade de limitação — com base na Convenção de Varsóvia — das indenizações decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
”
.

Como mencionado, os apelantes comprovaram o extravio de bagagem (cf. Id. no 268884422), bem como os gastos decorrentes da aquisição de roupas e produtos de higiene, no valor de R$ 19.175,82 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) (cf. Id. no 268884423).

Trata-se, portanto, de danos patrimoniais efetivamente justificados e comprovados, o que impõe a aplicação do precedente firmado, conforme anteriormente citado.

Pois bem.

O Decreto no 5.910/2006, que promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, é o diploma normativo responsável por regular os limites indenizatórios aplicáveis em hipóteses de atraso ou extravio de bagagem no transporte aéreo internacional.

Dispõe o artigo 22 da referida norma:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

(...)

2.No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha
pago
uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Desse modo, considerando que, na presente data, um Direito Especial de Saque (DES) equivale a R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos), e que o valor indenizável é multiplicado por passageiro até o limite de 1.000 DES, tem-se que o teto indenizatório previsto na norma internacional corresponde a aproximadamente R$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais).

Assim, considerando que o quantum indenizatório foi fixado em R$ 19.175,82 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
,
valor inferior ao limite estabelecido pelas convenções internacionais, a decisão se encontra em conformidade com o entendimento firmado no Tema 210 do STF.

Portanto, por compreender que os valores fixados na sentença observam tanto os parâmetros estabelecidos na norma internacional aplicável, quanto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho a decisão de primeiro grau, nesse aspecto.

No tocante à indenização por danos morais, é necessário observar a tese firmada no Tema 1240 do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.394.401, em sede de repercussão geral, o qual versou sobre a prevalência das convenções internacionais
,
em especial, a Convenção de Varsóvia e suas alterações
,
em relação ao Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, especialmente nas hipóteses de atraso, cancelamento de voo e extravio de bagagem.

A tese firmada foi a seguinte:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.

Dessa forma, a quantificação dos danos morais oriundos do extravio de bagagem deve ser balizada exclusivamente pelos critérios da legislação consumerista, notadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpre destacar que a fixação do quantum indenizatório por dano moral deve resultar de análise criteriosa e ponderada do conjunto das circunstâncias específicas do caso, observando-se, inclusive, a repercussão social do evento, o grau de culpa do ofensor, o comportamento das partes, bem como o perfil econômico e social do ofendido e do ofensor. Além disso, deve atender não apenas à função reparadora, mas também às funções punitiva e pedagógica, de modo a desencorajar condutas similares no futuro, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Coaduno com o entendimento externado pelo eminente Procurador de Justiça, ao afirmar:

“
vislumbro que o arbitramento do quantum indenizatório por danos morais deve considerar não só a função reparadora, mas também punitiva e pedagógica da indenização, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o cuidado em evitar o enriquecimento sem causa. Desse modo, observando o grau de culpa da conduta da apelada, observo como condizente o valor fixado à título de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos apelantes, pois cancelado o voo sem aviso prévio, tiveram que dormir no aeroporto, sem informações e ainda, como se não bastasse a situação de desconsideração, insegurança e prejuízos, tiveram a bagagem extraviada, por tais razões entendo majorar o valor do dano moral indenizável
”
.

E, no caso concreto, considerando os elementos constantes dos autos, especialmente no que diz respeito às características pessoais das partes e à repercussão dos danos experimentados, reputo justo e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos apelantes, por atender ao duplo caráter da indenização por dano moral e estar em consonância com os valores usualmente fixados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de
ofensa ao princípio
d
a
dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Mantida a procedência parcial da demanda em favor da parte requerente, ora apelante, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desse modo, majora-se a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerando-se os critérios previstos no § 2o do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025